Tribunal: TJPA
Processo: 0821768-45.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0821768-45.2024.8.14.0000

REQUERENTE: NAZARE COSTA CORREA

REQUERIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO DO BENEFÍCIO ENTRE DEPENDENTES. MANUTENÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de pedido de efeito suspensivo na apelação cível, determinou o restabelecimento do pagamento da pensão por morte de forma igualitária entre a agravada e outra beneficiária, diante da demonstração de risco de dano grave e plausibilidade do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão, é válida a decisão que deferiu tutela recursal para garantir o rateio igualitário da pensão por morte, mesmo havendo decisão judicial anterior que fixava pensão alimentícia em percentual inferior para a ex-cônjuge beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável ao benefício é a vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum), conforme Súmula 340/STJ.

4. A redação original da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 previa rateio igualitário entre dependentes.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolida o entendimento de que a ex-cônjuge que recebia alimentos concorre em igualdade de condições com os demais dependentes.

7. A manutenção da decisão agravada resguarda o direito à subsistência da agravada e evita dano irreparável, dada a natureza alimentar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O direito ao rateio igualitário da pensão por morte deve observar a legislação vigente à data do óbito do instituidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 8.213/91, arts. 16, 76 e 77; LC Estadual nº 039/2002, arts. 30 e 36 (redação original); CPC/2015, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, REsp 969.591/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/09/2010; TJPA, AC 0807649-93.2017.8.14.0301, Rel. Des.ª Nadja Meda, j. 08/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão proferida por este Relator (ID nº 24173475), que concedi o efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal) à apelação, determinando o reestabelecimento do pagamento da pensão por morte em igualdade de condições entre a apelante e a outra beneficiária, até o julgamento definitivo do recurso, ante à existência de risco de dano grave e de difícil reparação e de apresentação de relevante fundamentação quanto à probabilidade de provimento do recurso.

A parte recorrente sustenta, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, destacando a presença dos requisitos legais: risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada enseja evidente risco de prejuízo ao erário, ao autorizar o pagamento de valores indevidos à recorrida, aumentando o risco de dano de difícil reparação ao fundo previdenciário.

Alega ainda que a continuidade dos efeitos da decisão pode causar instabilidade na ordem econômica estadual, já que o caso pode servir de paradigma para demandas análogas.

Em seguida, o agravante impugna os fundamentos que embasaram a concessão da tutela antecipada.

Argumenta que o nobre relator entendeu equivocadamente estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, ao considerar demonstrado o direito da autora à percepção da pensão de forma igualitária com outra beneficiária.

Aduz que a matéria é regulada pela legislação previdenciária estadual vigente à época do óbito, conforme o princípio do
tempus regit actum
, inclusive consagrado na Súmula 340 do STJ, segundo a qual "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Com efeito, a parte recorrente argumenta que a pensão deve ser rateada em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, a qual prevê que o benefício deve ser dividido em cotas-partes iguais entre os dependentes, salvo se houver percentual de pensão alimentícia fixado judicialmente, como é o caso dos autos.

Nesse contexto, destaca-se que, ao tempo do falecimento do ex-segurado, a autora recebia pensão alimentícia correspondente a 10% de parte dos proventos do instituidor da pensão, circunstância que foi corretamente observada pela Administração ao atribuir-lhe cota equivalente a 4,79% do total da pensão, após cálculo proporcional.

A parte agravante reitera, ainda, que a concessão inicial do benefício à autora, de forma integral, decorreu de equívoco posteriormente corrigido mediante revisão administrativa, sendo a divisão atual plenamente compatível com os critérios legais e jurisprudenciais vigentes. A decisão judicial que determinou o pagamento integral, portanto, desconsidera a legislação específica e ofende a sistemática da legislação estadual aplicável, notadamente os artigos 30 e 36 da LC Estadual nº 039/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020, que regulam o rateio do benefício em casos de multiparentalidade previdenciária.

Por fim, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente cassação do efeito suspensivo ativo anteriormente concedido e o indeferimento da tutela recursal deferida à recorrida, a fim de restaurar a legalidade na concessão do benefício e evitar danos irreversíveis ao fundo previdenciário estadual.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25889429).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido proferida com base na análise acurada dos autos, a qual evidenciou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela recursal pretendida.

Com efeito, restou demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela parte agravada, caracterizando-se, assim, o
fumus boni iuris
. Ademais, a situação fática revela a existência de risco concreto de lesão grave e de difícil reparação, o que configura o
periculum in mora
, justificando a medida excepcional, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o óbito do segurado ocorreu em 09 de abril de 2021, ocasião em que ainda vigorava a redação originária da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Referido diploma legal, à época, assegurava expressamente o rateio igualitário do benefício de pensão por morte entre os dependentes habilitados, sendo esta a norma vigente e aplicável ao fato gerador da pretensão.

Tal circunstância confere robustez à tese sustentada pela parte agravada, reforçando a plausibilidade do direito invocado e, por conseguinte, a necessidade de preservação do status quo até o julgamento definitivo da controvérsia.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Complementar nº 49/2005, houve a imposição de limite proporcional à pensão alimentícia fixada judicialmente, o que, em análise prefacial, confronta a Constituição Federal, que consagra o princípio da igualdade no tratamento dos dependentes previdenciários, bem como a Lei nº 9.717/98, que veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por força da Súmula 340, a legislação que rege o benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A aplicação de normas gerais federais, como a Lei nº 8.213/91 e a Lei nº 9.717/98, impede os entes federativos de criar regras que resultem em desigualdade de direitos entre dependentes.

Assim, o direito da agravada ao rateio igualitário da pensão está amparado pelas normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram tratamento isonômico aos beneficiários.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. EX-MULHER. RATEIO IGUALITÁRIO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM OS DEMAIS DEPENDENTES E BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO. NÃO APLICADA A LCE Nº 39/2002, ALTERADA PELA LCE Nº 49/2005. APLICACAO DAS LEIS FEDERAIS Nº 9.717/98 E Nº 8.213/91. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O rateio do valor referente à pensão por morte deixada pelo varão, entre a ex-cônjuge divorciada e demais beneficiários, deve ocorrer em partes iguais, independentemente do percentual que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia por força do entendimento das Leis Federais nº 9.717/98 e nº 8.213/91.
2. A pensão alimentícia e pensão por morte são institutos completamente distintos, o primeiro de natureza privada, regulamentado pelo Código Civil e por legislação específica e, o segundo de natureza administrativa e previdenciária. 3.
A concessão de benefício previdenciário depende da demonstração dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária em vigor, sendo certo, portanto, que a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação na obrigação de pagamento de pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos
. 4. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido.
Havendo mais de um dependente de mesma classe habilitado, o benefício deve ser rateado entre todos em partes iguais, conforme expressa determinação legal.
5. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o pagamento de pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua habilitação, momento em que a Administração tem ciência do fato gerador do benefício. 6. O regime de juros moratórios e correção monetária deve observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947 RG/SE sob o regime de repercussão geral, uma vez que não restou declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 5º da Lei nº 11.960/09. 7. Sucumbência proporcional. Vencida a Fazenda Pública e sendo ilíquida a condenação, como no caso em exame, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser efetuada quando da liquidação do julgado. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807649-93.2017.8.14.0301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)”

Ademais, pronuncia-se a jurisprudência do C. STJ:

“EMENTA: APELACAO CIVEL E REEXAME NECESSARIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
PENSAO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENCA CONCEDENDO 50% DA PENSAO PARA ESPOSA. DEPENDENCIA ECONOMICA COMPROVADA. RATEIO DA PENSAO EM PARTES IGUAIS
. MANUTENCAO DA SENTENCA DE 1º GRAU. APELACAO CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSARIO. SENTENCA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. I. Nos termos do art. 29, § 2º, da Lei Complementar no 39/2002, o conjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepcao de pensao alimenticia ate a data do falecimento do segurado, concorrera em igualdade de condicoes com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei. II. Devidamente comprovada nos autos a dependencia economica da Impetrante/Apelada em relacao ao seu ex-marido,
posto que recebia pensao alimenticia do segurado falecido no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos ou proventos, fixados em processo de separação judicial
(fls. 32/37). III. Quanto ao pedido de pagamento das diferencas das parcelas reduzidas indevidamente, somente podera ser assegurado a impetrante o pagamento das diferencas nao pagas, vencidas a partir da do ajuizamento desta ação mandamental, ou seja, 23/03/2010, uma vez que o mandado de segurança nao gera efeitos patrimoniais relativamente ao periodo preterito, conforme inteligencia das sumulas 269 e 271 do STF. IV. Apelacao interposta pelo INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV conhecida e improvida. Sentenca nao merece qualquer modificacao em sede de Reexame Necessario, devendo ser confirmada in totum. [Destaques do MP] (2017.02533955- 36, 176.765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Orgao Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-20)”

“(...) Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARLENE BEVERVANCO STULZER, na vigência do CPC/2015 5, de decisão de minha lavra, publicada em 31/10/2017, do seguinte teor: "Trata-se de Agravo, interposto por MARLENE BEVERVANCO STULZER, na vigência do CPC/73 3, contra decisão do Tribunal Regional Federal da4ª Região, que inadmitiu seu Recurso Especial, de acórdão assim ementado:
'PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E EX-ESPOSA QUE RECEBIA ALIMENTOS. COTAS IGUAIS
. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido. Havendo mais de um dependente de mesma classe habilitado, o benefício deve ser rateado entre todos em partes iguais, conforme expressa determinação legal' (fl. 308e). O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos, nos seguinte termos: 'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. São pré-requisitos autorizadores dos embargos de declaração a omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Também a jurisprudência os admite para a correção de erro material e para fim de prequestionamento. Os embargos declaratórios não se prestam para reexame da matéria sobre a qual houve pronunciamento do órgão julgador. Não pode o colegiado ser compelido a enfrentar questões e diplomas legais que não julgue relevantes para a solução da lide, bem como não está obrigado a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Prequestionam-se artigos de lei na intenção de evitar não sejam conhecidos eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores' (fl. 331e). Foi interposto Recurso Especial (fls. 354/371e). Foram apresentadas contrarrazões (fls. 390/397e). Negado seguimento ao Recurso Especial (fls. 412/413e), foi interposto o presente Agravo (fls. 430/434e). Sustenta a parte agravante, o seguinte: (...) Do exame dos autos, verifica-se que o fundamento da decisão agravada, para inadmitir o Recurso Especial, é o seguinte: 'Sustenta a parte recorrente contrariedade aos artigos 16, 76 e 77 da Lei nº 8.213/91, porquanto o rateio estabelecido à ex-esposa garantiu-lhe 'um incremento em sua renda alimentícia, que passou de 12% para 50% do valor auferido pelo falecido, enquanto a atual companheira, ora viúva, viu-se um regramento imposto pela legislação previdenciária, na medida em que viu sua qualidade de vida reduzir'. Alega que a legislação assegura apenas o direito à continuidade de percepção da pensão alimentícia pelo cônjuge divorciado, 'sem significar o direito deste à percepção de valores a título de pensão por morte em paridade plena e rateio com os demais dependentes do de cujus'. A pretensão não merece trânsito, pois o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça , incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 83 (Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.), que se aplica também ao permissivo do artigo 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal. Confira-se, a respeito, os seguintes julgados: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE A EX-ESPOSA E A ATUAL ESPOSA. ARTS. 16, I; 76, § 2o. E 77 DA LEI 8.213/91. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO. 1 .
O art. 76, § 2o. da Lei 8.213/91 é claro ao determinar que o cônjuge divorciado ou separado judicialmente e que recebe pensão alimentícia, como no caso, concorrerá em igualdade de condições com os demais dependentes elencados no art. 16, I do mesmo diploma legal
. 2. Por sua vez, o artigo 77 da Lei de Benefícios Previdenciários dispõe que, havendo mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos em partes iguais. 3. A concessão de benefício previdenciário depende da demonstração dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária em vigor,
sendo certo, portanto, que a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação para a pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos.
4. Recurso Especial do INSS provido para determinar o rateio da pensão por morte em partes iguais entre a exesposa e a atual esposa: 50% do valor de pensão para cada qual, até a data do falecimento da exesposa. (REsp 969591/RJ, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T5, DJe 06/09/2010). (...) Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios. (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 589.898 - PR (2014/0255129-5) – Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 06/12/2017 –p. 13/12/2017).”

“(...) -
No rateio dos benefícios previdenciários decorrentes da morte do segurado, o cônjuge divorciado do segurado ou dele separado judicialmente ou de fato e que recebia pensão de alimentos do segurado concorre em igualdade de condições com a viúva ou o viúvo do segurado, a sua companheira ou o seu companheiro e o (s) filho (s) do segurado
, desde que não emancipado (s), de qualquer condição, menor (es) de 21 (vinte e um) anos ou inválido (s); conforme dispõem os arts. arts. 16, I, e 77, ambos da Lei n.º 8.213/91. Recurso especial não conhecido (REsp. 887.271/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 8.10.2007, p. 272). 7. Diante do exposto, conheço do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 292.187 - PR (2013/0022169-3) – Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - j. 1º/09/2017 –p. 06/09/2017).”

(...) Esta Corte já decidiu que, garantidos os alimentos pela separação judicial ou na homologação do divórcio, resta manifesta a dependência econômica da ex-cônjuge e a necessidade de divisão da pensão vitalícia com a atual companheira. No sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. EX-CÔNJUGE E ATUAL ESPOSA. IGUALDADE. 1 . A pensão especial, prevista na Lei n.º 6.782/80 a que faz jus a Autora é benefício próprio para servidores públicos, cuja disciplina encontra-se albergada na Parte III do Decreto n.º 83.080/79, que tratava, à época do óbito, especificamente da Previdência Social do Funcionário Federal. 2. Nos termos do art. 354, inciso I, § 3º, do Decreto n.º 83.080/79, aplicável à espécie e vigente à época do óbito do instituidor do benefício pleiteado, a exmulher divorciada que percebe pensão alimentícia concorrerá em igualdade condições com a esposa do de cujus. 2 . Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 553.639/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26.6.2007, DJ de 6.8.2007, p. 606) RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO DE MAGISTRADO FALECIDO - CONCUBINA E EXESPOSA - PENSÃO VITALÍCIA - DIVISÃO EM PARTES IGUAIS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Independentemente de a ex-esposa do servidor não ter exercido o direito à pensão alimentícia, por se tratar de direito irrenunciável, pode exercê-lo, a qualquer momento, comprovando-se a necessidade deste. 2. Se na ocasião do divórcio, além da pensão destinada às filhas solteiras, ainda, se previu 6% da remuneração do servidor falecido, para sua ex-esposa, a título de alimentos, resta manifesta a dependência econômica da ex-cônjuge e a necessidade de se dividir o percentual da pensão vitalícia com a atual concubina ou companheira. 3. Ausência de direito líquido e certo à totalidade da pensão vitalícia por parte da concubina, bem como inexistência de ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, que determinou a divisão do benefício, em partes iguais, entre a ex-cônjuge e a atual companheira. 4. Recurso improvido. (RMS 19.274/MT, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 15.9.2005, DJ de 6.2.2006, p. 320) Diante do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.253 - BA (2006/0268439-3) – Relator Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) – j. 24/02/2016 – p. 29/02/2016).

(...) Imperioso destacar que a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fáticoprobatório dos autos, concluiu que a Recorrida encontra-se em situação de dependência econômica, fazendo jus, portanto, à 50% da pensão por morte deixada pelo militar , de modo que a análise do recurso com o objetivo de rever tais conclusões alcançadas esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ. (...) Nesse sentido, precedente desta Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. EXESPOSA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. PEDIDO DE SUA REDUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, reconhecido a existência de dependência econômica da ex-esposa em relação ao policial militar falecido, a pretensão recursal, nos termos em que posta, esbarra, inarredavelmente, no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 496.253/PI, Rel. MinistroOG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; STJ, AgRg no AREsp154.398/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe11/04/2014. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RI/STJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, nego provimento. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.255 - PR (2016/0308932-1) – Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 05/07/2017 –p. 09/08/2017).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 112 E 113 DO CPC/73. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PENSÃO POR MORTE DO VARÃO. EX-ESPOSA DIVORCIADA E VIÚVA. RATEIO EM PARTES IGUAIS. EXEGESE DO ART. 76, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. 1. O Tribunal de origem não apreciou a questão sob a perspectiva do disposto nos arts. 112 e 113 do CPC/73, apesar de instado a fazê-lo por meio de competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC/73, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o rateio do valor referente à pensão por morte deixada pelo varão, entre a ex-cônjuge divorciada e a viúva, deve ocorrer em partes iguais, independentemente do percentual que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia. Precedentes: AgRg no REsp 1.132.912/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012 e REsp 969.591/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1449968 RJ 2013/0095085-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

O periculum in mora está evidente, pois a pensão possui natureza alimentar e é essencial à subsistência da agravada. A demora no julgamento do mérito poderá comprometer sua dignidade e subsistência, impondo-se a concessão da medida para evitar danos irreparáveis.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025